Tribunal: TJDFT
Processo: 0714929-38.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NÃO DEFINE RESPONSABILIDADE. IMISSÃO NA POSSE. ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADA POR ESCRITURA PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.345.331/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o seguinte entendimento: "O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação".
2. No caso dos autos não há comprovação de que o promitente comprador se imitiu na posse do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, bem como não há comprovação da ciência inequívoca do condomínio acerca da transação, razão pela qual remanesce a responsabilidade da construtora pelo pagamento das taxas condominiais advindas do imóvel. Precedentes.
3. O adquirente de imóvel na planta passa a ser responsável pelo pagamento das taxas de condomínio somente depois de sua imissão na posse do bem, que se dá com a efetiva entrega das chaves, ou inexistindo nos autos este termo, a partir a data que firmou a escritura pública.
4. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte apelante apenas exerceu o seu direito de recurso, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.